Tribunal: TJMT
Processo: 1018856-35.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018856-35.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATYANE DE LIMA MENDES - CPF: 007.063.391-69 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrentes de negativação em cadastro de inadimplentes. A parte
reclamante
alegou desconhecimento da dívida e da contratação, enquanto a sentença reconheceu a validade do contrato eletrônico com biometria facial e IP, conden
ando
a
parte

reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contrato com assinatura eletrônica, biometria facial, IP e geolocalização, não especificamente impugnados, é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito; (
ii
) saber se a negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito comprovadamente existente, configura dano moral; e (
iii
) saber se a conduta da parte que nega a existência de dívida e contratação, apesar das provas apresentadas e não especificamente impugnadas, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O contrato assinado eletronicamente, com elementos de segurança
e não especificamente impugnado pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5.
A impugnação genérica não é suficiente para afastar o valor probatório de documentos, sendo necessária impugnação específica que aponte dados que fragilizem os elementos de segurança neles existentes.

6.
No caso concreto, a recorrida apresentou Termo de Consentimento com assinatura eletrônica, documentos pessoais utilizados na contratação e faturas com pagamentos realizados pela recorrente, que corroboram a existência da relação jurídica. A recorrente alegou genericamente a fragilidade da selfie, mas não impugnou especificamente os elementos de segurança da assinatura eletrônica nem os documentos pessoais.

7.
Diante da prova documental apresentada nos autos e da ausência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da recorrida.

8.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A conduta da recorrente de negar a verdade dos fatos comprovados nos autos, sem impugnar especificamente as provas apresentadas, enquadra-se no artigo 80, inciso II, do CPC, que caracteriza a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: 1. O contrato eletrônico, com elementos de segurança como biometria facial, IP e geolocalização, quando não especificamente impugnado em seus dados e elementos de segurança pelo devedor, presume-se autêntico e válido, sendo suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. 2. A negativação em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito regularmente comprovado e não especificamente impugnado, constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral. 3. A alegação genérica de desconhecimento de dívida e contratação, em face de provas robustas e não especificamente contestadas, configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020; Súmula 50 da Turma Recursal (TJMT); Súmula 51 da Turma Recursal (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018856-35.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: TATYANE DE LIMA MENDES

Recorrido
:
BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATYANE DE LIMA MENDES ajuizou reclamação em face do
BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito de R$ 326,08; b) desconhece a dívida e nunca contratou serviços
da parte reclamada
; c) nunca foi notificada sobre a dívida; d) procurou a
parte
r
eclamada
administrativamente sem sucesso; e) a negativação indevida abalou sua honra e
tranquilidade
, impedindo-a de realizar compras e afetando seu
score
de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e sua retirada do SPC/SERASA; e) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a prova documental é suficiente para analisar o mérito, autorizando o julgamento antecipado da lide;
b
) foi acostado aos autos contrato assinado eletronicamente pela parte
reclamante
com histórico de IP, cópia do documento pessoal e biometria facial, comprovando a existência da relação jurídica e a origem do débito;
c
) a parte re
clama
nte não impugnou especificamente os documentos apresentados, especialmente a cópia de seu documento pessoal e a biometria facial;
d
) a confirmação eletrônica e/ou biometria facial pressupõe que a
parte

reclama
nte acessou os sistemas da
parte
re
clama
da para contratação de seus produtos/serviços, conferindo credibilidade à tese
defensiva;
e
) a
parte

reclamante
não se desincumbiu do ônus de comprovar os pagamentos;
f
) a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito, não havendo se falar em inexistência de débitos ou configuração de
dano
mora
l
;
g
) a parte reclamante alterou intencionalmente a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo em litigância de má-fé. Ao final: a)
julgou improcedente
s

os pedidos
inicia
is
; b)
reconheceu
a litigância de má-fé e
condenou
a parte
reclamante
ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte

reclamada
não comprovou o real motivo ou a legítima origem do débito ou qualquer tipo de relação entre as partes; b) documentos unilaterais não possuem valor probante para comprovar a contratação, especialmente diante da possibilidade de fraude cibernética e ausência de contrato assinado; c) a jurisprudência pátria reconhece a inidoneidade de documentos unilaterais como prova de contratação
; d)
a ausência d
a sua
assinatura demonstra a ausência de manifestação de vontade;
e
) o dano moral é presumido
em casos de negativação indevida, configurando ato ilícito;
f
) a responsabilidade da
parte

reclamada
é objetiva e os elementos do dever de
indenizar
estão presentes
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
;
b)
afastar a condenação
por litigância de má-fé e honorários advocatícios sucumbenciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID 310365883
/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em selfie, telefone (65) 98408-0006,
IP:

porta
e geolocalização.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização da prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

No caso dos autos, a parte reclamada apresentou cópia do Termo de Consentimento com assinatura eletrônica (ID 310365883
/PJe2
), contendo elementos de segurança como selfie, telefone,
IP

:porta
e geolocalização.

Além disso, foram apresentados documentos pessoais utilizados na contratação (ID 310365884
/PJe2
). A parte recorrente, em sua impugnação alegou genericamente a fragilidade da selfie como prova, mas não impugnou especificamente os elementos de segurança da assinatura eletrônica, nem os documentos pessoais.

Adicionalmente,
as faturas apresentadas n
o ID 310365888
/PJe2

demonstra
m pagamentos realizados pela
parte
rec
lama
nte, o que corrobora a existência da relação jurídica.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)" A sentença de primeiro grau (ID 310365893, Pág. 8) reconheceu a litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 5% do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios. A parte recorrente, em seu recurso (ID 310365896, Pág. 11), pleiteia a reforma desta condenação.

A
parte recorrente alegou desconhecer a dívida e a contratação, apesar de a parte recorrida ter apresentado provas da assinatura eletrônica com elementos de segurança, documentos pessoai
s
e faturas com pagamentos realizados, que não foram especificamente impugnados.

Esta conduta da parte recorrente, de negar a verdade dos fatos comprovados nos autos, enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, que caracteriza a litigância de má-fé.

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 310365897
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025